Tribunal: TJSP
Processo: 1004238-38.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – Autor que embasa o pedido de danos morais por erro médico decorrente de diagnóstico supostamente equivocado porque ao ser transferido ao Hospital Nove de Julho, refez todos os exames e os resultados foram contrários – Procedência decretada – Apelo do réu – Cabimento - Prova pericial realizada - Prontuário médico contradiz a

Ementa:
RESPONSABILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – Autor que embasa o pedido de danos morais por erro médico decorrente de diagnóstico supostamente equivocado porque ao ser transferido ao Hospital Nove de Julho, refez todos os exames e os resultados foram contrários – Procedência decretada – Apelo do réu – Cabimento - Prova pericial realizada - Prontuário médico contradiz a versão apresenta pelo autor, inclusive com documentos juntados à própria inicial, a equipe médica não concluiu o diagnóstico da patologia, tampouco lhe afirmou que era portador de câncer decorrente de metástase - Versão dada à inicial que não encontra suporte probatório - Desatendimento da regra do artigo 373, I, do CPC – Precedentes - Sentença reformada – Ação improcedente – Sucumbência invertida – Recurso provido